Tribunal: TJDFT
Processo: 0705334-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705334-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O agravante requer o CHAMAMENTO DO PROCESSO À ORDEM ou, subsidiariamente, que o pedido seja recebido como de TUTELA EM CARÁTER INCIDENTAL, inaudita altera pars, para que seja determinado o cumprimento dos efeitos do acórdão que determinou o prosseguimento da execução sem o estabelecimento de qualquer suspensão. Sobressai dos autos de origem, que foi determinado o sobrestamento do processo até o julgamento da Ação Rescisória. 0723087-35.2024.8.07.00 e do Agravo de Instrumento n. 0744181-39.2024.8.07.0000. Note-se que o Acórdão exarado no presente recurso não transitou em julgado, de modo que o Juiz, com base em seu poder geral de cautela, pode decidir aguardar o julgamento definitivo do recurso, notadamente em situações como a dos autos, que possuem risco de irreversibilidade. Ademais, no Agravo n. 0744181-39.2024.8.07.0000- também referido na decisão de origem como causa da determinação de sobrestamento-, foram interpostos recurso especial e extraordinário - com pedido de efeito suspensivo- contra a decisão que determinou o prosseguimento da execução independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. Portanto, indefiro o pedido. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora